Tribunal: TJMT
Processo: 1000074-29.2019.8.11.0086
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000074-29.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. - CNPJ: 59.129.403/0001-88 (APELADO), GILSON SANTONI FILHO - CPF: 282.972.798-39 (ADVOGADO), FABIO CAMILO DA SILVA - CPF: 876.565.231-20 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A POSSIBILIDADE DE CONCILIAÇÃO E AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – QUITAÇÃO DE QUASE OITENTA POR CENTO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DA PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DO VEÍCULO – MORA DEVIDAMENTE COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado de mérito, ainda que não proferida decisão de saneamento do processo, não constitui cerceamento de defesa, nos casos em que a dilação probatória requerida se mostra desnecessária e inócua à solução do litígio.

Embora o recorrente tenha quitado quase oitenta por cento do contrato, sabe-se que na ação de busca e apreensão a liberação do bem só acontece com a quitação integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas), que não ocorreu no caso em análise.

A constituição em mora restou devidamente comprovada com a notificação extrajudicial encaminhada através de telegrama, no endereço previsto em contrato.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000074-29.2019.8.11.0086

APELANTE:

FABIO CAMILO DA SILVA

APELADO:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FABIO CAMILO DA SILVA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT,
MM. Juiz Cássio Leite de Barros Netto
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1000074-29.2019.8.11.0086
,
ajuizada por
CNF – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA
, que julgou procedente o pedido elencado na exordial, e, em consequência, resolveu o mérito, com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar concedida “initio litis” para o fim de se consolidar a posse e propriedade plena do veículo objeto da demanda em favor da parte requerente.

Além disso, condenou o requerido, ora recorrente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante, em suas razões recursais, aduz acerca da violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, haja vista o julgamento antecipado da lide, sem sequer oportunizar as partes a apresentarem provas, e quanto ao ponto, esclarece que solicitou a exibição de alguns documentos em posse da parte apelada, que, no entanto, não foi acolhido pelo Magistrado de primeiro grau, ao fundamento de que não houve negativa, cujo teor discorda, já que a instituição apelada sequer impugnou a contestação, negando tacitamente a apresentar a documentação solicitada pelo aqui apelante.

Quanto ao mérito, salienta que as partes sequer foram ouvidas, o que poderia restar em um acordo, haja vista que quase oitenta por cento do contrato foi quitado pelo mesmo, causando imenso prejuízo ao ora apelante, que teve o veículo apreendido, pelo que pugna pelo provimento do apelo, para que seja reformada a r. sentença, a fim de que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes. Ao final, postula pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como prequestiona dispositivos de lei (id. 41326112).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 41326116).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
defiro
os benefícios da assistência judiciária em favor do apelante, porquanto demonstrado indícios de hipossuficiência de recursos.

Infere-se dos autos que
CNF – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA
ajuizou a ação de busca e apreensão em desfavor de
FABIO CAMILO DA SILVA
, almejando apreender o veículo Ford, Modelo: Ranger, 2011/2012, placa EXI4200, objeto da Adesão a Grupo de Consórcio – Cota 523, em decorrência da sua inadimplência.

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo
entendeu que a empresa demandante cumpriu com seu mister, e, a par disso, julgou procedente o pedido elencado na exordial, consolidando em seu favor a posse e propriedade plena do veículo objeto do litígio, confirmando a liminar concedida no nascedouro da demanda. Além disso, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o apelante, inicialmente, entende que seu direito de defesa foi cerceado em razão do julgamento antecipado da lide, pelo que pede a reforma da sentença, com retorno dos autos à origem para regular processamento. Quanto ao mérito, defende a quitação de quase a totalidade da dívida, pelo que pleiteia pela improcedência dos pedidos iniciais.

Ab initio
, no que tange à preliminar de cerceamento de defesa, tendo que a mesma não merece prosperar.

É verdade que o requerido/apelante, em contestação (id. 41326100), requereu a exibição de documentos, em especial, o contrato firmado entre as partes com a finalidade de averiguar os encargos cobrados. Defendeu também ser necessária a tentativa de uma composição e da audiência de instrução e julgamento para o depoimento pessoal das partes e das testemunhas.

Ocorre que, conforme já salientado pelo magistrado “a quo”, não houve a comprovação da negativa do fornecimento dos referidos documentos, tampouco há completa individualização dos documentos a ser solicitados.

Ademais, do que dos autos consta, não há necessidade da realização de uma audiência de conciliação para tentativa de composição, pois os requisitos da busca e apreensão foram devidamente preenchidos, mostrando-se, pois, despicienda a instrução processual almejada, estando o entendimento externado pelo julgado monocrático em consonância com precedentes deste Sodalício. Confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR –
CERCEAMENTO DE DEFESA – RITO ESPECIAL – DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
– PRELIMINAR REJEITADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO – RECEBIDA POR TERCEIRO – MORA COMPROVADA – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão
, nos termos do §2º, do artigo 2º do decreto-lei nº 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. O envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, ainda que recebida por terceiro, autoriza a comprovação da mora”.
(N.U 1031333-51.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

Ademais, a realização de audiência de instrução seria inócua, pois além de acarretar despesas desnecessárias e a prolongação do trâmite processual, coloca em desprestígio os princípios da economia processual e da razoável duração do processo, que norteiam o sistema processual civil.

Assim, o julgamento antecipado da lide não constitui cerceamento de defesa, nos casos em que a dilação probatória requerida se mostra desnecessária à solução do litígio.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM A PRESENÇA DE PROVA PERICIAL/AUDIÊNCIA – DESNECESSIDADE – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – PRELIMINAR REJEITADA
– CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO – RETORNO COM INDICAÇÃO “MUDOU-SE” – ÔNUS DO DEVEDOR INFORMAR MUDANÇA DE ENDEREÇO – MORA COMPROVADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – INEXISTÊNCIA DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS – AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados
. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto. O fato da dívida ter sido renegociada pelas partes, não afasta o débito existente, já que a Recorrente não a adimpliu no tempo e modo legal. Ademais, a simples afirmação de avença não extingue a dívida, mas tão somente o seu pagamento na forma renegociada pelas partes. É ônus do devedor informar ao credor qualquer mudança de endereço. O envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato com retorno por motivo ”mudou-se”, autoriza a comprovação da mora. Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. Comprovada a mora, ainda que seja em relação a apenas uma parcela, é facultado ao credor ajuizar ação de busca e apreensão, com vistas à constrição do bem alienado fiduciariamente, com a cobrança das parcelas vencidas e vincendas previstas no contrato entabulado, dado o vencimento antecipado decorrente do não cumprimento da obrigação, a rigor do que dispõe o artigo 2º, §3º, Decreto-Lei nº 911/69. A oposição de Embargos de Declaração, sem a nítida demonstração de manifestamente protelatórios, impossibilita a condenação na multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, ainda mais quando for parcialmente acolhido. Deve ser mantida a sentença no sentido de que os ônus sucumbenciais sejam suportados exclusivamente pela parte recorrente, diante da sua sucumbência nos autos, a teor do art. 85 do Código de Processo Civil”.
(N.U 0016329-46.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE A AÇÃO PARA BUSCA E APREENSÃO –
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PELA NÃO NECESSIDADE DE MAIS PROVAS
– CONTRATO DE FINANCIAMENTO EXISTENTE E VALIDO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSA NO CONTRATO – MORA CONSTITUIDA COM A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-PR – APL: 00011901620198160194 PR 0001190-16.2019.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Juiz Benjamim Acacio de Moura e Costa, Data de Julgamento: 27/02/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2020)

No mais, quanto ao argumento de que o apelante quitou quase oitenta por cento do contrato, sabe-se que na ação de busca e apreensão a liberação do bem só acontece com a quitação integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas), conforme dispõe o art. 3º, §§ 1º e 2º do Decreto-lei nº 911/69, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 10.931/04:

“Art. 3º - O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida Liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

§ 1º - Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º - No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a INTEGRALIDADE da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”
(destaquei).

O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.418.593/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a tese segundo a qual compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

Nesse sentido, recentemente, decidiu:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 3º, CAPUT E §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI N.911/1969. VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA, ALÉM DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito.
2. Nos termos do art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade emque o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 3. Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo.
3.1. Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente. 3.2. Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável – 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado –, além de perdas e danos.4. Recurso especial provido.”
(STJ – REsp 1790211/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) (destaquei)

Como visto, com o advento da Lei nº 10.931/04, o devedor que pretender a restituição do bem tem o prazo de
cinco dias após a execução da liminar
para pagar a
integralidade
da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas).

Dessa forma, só no referido prazo o devedor pode pagar a integralidade da dívida e reaver o bem livre de ônus, o que não aconteceu no caso em análise, visto que o apelante não efetuou o depósito da integralidade da dívida que entendia devida.

Logo, com a apreensão do veículo e não comprovada a purgação da mora no prazo determinado, a consolidação da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário se mostrou aperfeiçoada, nos termos do art. 3º, §1º do Decreto-lei nº 911/69, de modo a possibilitar-lhe, inclusive, a alienação em hasta pública.

Além disso, constata-se do caso em análise que a mora foi devidamente comprovada, mediante a expedição da notificação extrajudicial, levada a efeito por meio de telegrama (id. 41326084 - Pág. 1 e 2), que embora não tenha sido recebida, pessoalmente, pelo devedor, foi entregue no endereço indicado por ele no contrato (id. 41326085 - Pág. 1), cuja notificação é perfeitamente válida consoante pronunciamento deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA TELEGRAMA – COMPROVAÇÃO DA ENTREGA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – VALIDADE - CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO. É
perfeitamente válida a notificação da mora, levada a efeito pelo credor, por meio de telegrama , comprovadamente entregue no endereço do devedor, constante do contrato, consoante entendimento sedimentado pelo STJ. Embora a notificação, levada a efeito por meio de telegrama , não tenha sido recebida, pessoalmente, pelo devedor, foi entregue no endereço indicado por ele no contrato
, consoante se observa da certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (id. 16806752, pág. 2), restando, assim, perfeitamente cumprida a exigência insculpida na norma de regência. A postura adotada pelo agravante, revela que a interposição deste regimental possui caráter meramente protelatório, nos termos do artigo 80, VII, do CPC, justificando a condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no artigo 81 do CPC”.
(N.U 1004539-90.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10% para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantendo a exigibilidade da verba suspensa, por força do art. 98, §3º do mesmo
Codex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020